Tribunal: TJBA
Processo: 8031358-89.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031358-89.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - FEIRA DE SANTANA I - SPE LTDA

Advogado(s)
:
FELIPE VARELA CAON

AGRAVADO: MARILIA DOURADO LOPES FONSECA

Advogado(s)
:
DRYELE COSTA DE QUEIROZ RAMOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS IMÓVEIS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE CONSTRIÇÃO E IMPENHORABILIDADE. ORDEM LEGAL DE PENHORA. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Ação de cumprimento de sentença em que a parte agravada indicou à penhora dois imóveis localizados no Loteamento Residencial Village Damha I, em Feira de Santana/BA.

A parte agravante apresentou impugnação à penhora, sustentando que os bens teriam valor superior à dívida e que um dos imóveis corresponderia à área comum do empreendimento, enquanto o outro já teria sido alienado a terceiro.

A eminente Juíza da 1ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana julgou improcedente a Impugnação, determinando a lavratura do termo de penhora e avaliação judicial dos bens.

Interposição de agravo de instrumento pela parte recorrente, requerendo, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, no mérito, a reforma do decisum para levantamento das penhoras.

Indeferimento do pedido de efeito suspensivo. Contrarrazões apresentadas pela parte agravada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a penhora dos imóveis indicados pela parte exequente afronta o princípio da menor onerosidade e a ordem legal de penhora prevista no art. 835 do CPC, ante a alegação de excesso e inadequação da constrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ordem de preferência prevista no art. 835 do CPC pode ser relativizada quando inexistentes bens mais líquidos ou quando frustradas as tentativas de constrição via SISBAJUD e RENAJUD, como no caso dos autos.

Incumbe ao devedor demonstrar o excesso de penhora, mediante prova inequívoca da desproporcionalidade entre o valor dos bens e o crédito executado, ônus do qual a agravante não se desincumbiu.

Inexistindo nos autos qualquer documentação idônea a comprovar a alegada impenhorabilidade dos bens, como laudos de avaliação, certidões atualizadas ou comprovação de alienação a terceiro, mantém-se a decisão agravada.
10. Jurisprudência pátria corrobora a exigência de comprovação do excesso ou da propriedade de terceiros para autorizar a substituição ou levantamento da penhora, conforme precedentes do TJBA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo conhecido e desprovido, mantendo-se inalterada a decisão interlocutória que julgou improcedente a impugnação à penhora.
Tese de julgamento: A alegação de excesso de penhora ou impenhorabilidade de bens deve ser devidamente comprovada nos autos, sob pena de manutenção da constrição, ainda que recaia sobre bem imóvel, sendo válida a flexibilização da ordem de penhora prevista no art. 835 do CPC diante da ausência de bens mais líquidos e da necessidade de efetividade da execução.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, arts. 18, parágrafo único; 246, §1º-C; 835; 847; 1.050 e 1.051.

Jurisprudência relevante citada

TJBA - AI: 80284774720218050000, Rel. JOSÉ LUIZ PESSOA CARDOSO, 2ª Vice-Presidência, pub. 04/02/2022.
TJBA - AI: 80284506420218050000, Rel. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS, Primeira Câmara Cível, pub. 25/11/2022.

AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
DECISÃO MANTIDA.

RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
DECISÃO MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8031358-89.2024.8.05.0000, da Comarca de Feira de Santana - BA, agravante
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
DAMHA - FEIRA DE SANTANA I - SPE LTDA
e agravada MARÍLIA
DOURADO LOPES FONSECA
.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

VIII